Tribunal: TJSP
Processo: 1000461-58.2016.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – QUEDA PARCIAL DE MURO DE CONDOMÍNIO – DANOS INCONTROVERSOS QUE ATINGIRAM A RESIDÊNCIA DO AUTOR – CHUVA INTENSA QUE, NO CASO, NÃO CARACTERIZOU CASO FORTUITO – LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DA RÉ DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DO MURO A SEU PEDIDO – DANOS MATERIAIS

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – QUEDA PARCIAL DE MURO DE CONDOMÍNIO – DANOS INCONTROVERSOS QUE ATINGIRAM A RESIDÊNCIA DO AUTOR – CHUVA INTENSA QUE, NO CASO, NÃO CARACTERIZOU CASO FORTUITO – LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DA RÉ DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DO MURO A SEU PEDIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS, DEVENDO SER COMPENSADO DO VALOR A QUANTIA RELATIVA À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DADA PELA RÉ – DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 8.800,00 – MANUTENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Apelação parcialmente provida.